Tribunal: TJES
Processo: 0003161-27.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003161-27.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISRAEL CARVALHO DA CRUZ

APELADO: TOREZANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL INFLUENCIA APENAS TERMO INICIAL OU FINAL. INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A
suspensão do prazo processual ocorrida por ato normativo do Tribunal quando já em curso o cômputo do prazo para a interposição de recurso, não tem o condão de transformar a referida data em dia útil bastante a ensejar sua desconsideração na contagem do lapso temporal em questão.

2. Segundo a jurisprudência do e. STJ,
“[...]nos termos do art. 224, § 1º, do CPC/2015, não há falar em prorrogação do término do prazo de recurso se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no tribunal de origem no curso do período para interposição do recurso. A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte" (AgInt no AREsp 1681955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 1°/10/2020).[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.736.221/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
(grifos e negritos não originais)

3. Agravo inominado não provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0003161-27.2016.8.08.0012

Agravante:

Israel Carvalho da Cruz

Agravado:

Torezani Empreendimentos Imobiliários Ltda. - EPP

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 13919078, por meio da qual não conheci da apelação cível interposta pelo recorrente, com base no art. 932, III, do CPC, considerando sua intempestividade.

Em seu arrazoado, a agravante sustenta basicamente que a suspensão dos prazos processuais nos dias 1º e 2 de julho de 2024, determinada pelo Ato Normativo nº 137/2024, confirma a tempestividade do recurso inadmitido. A final, requer o provimento do recurso, a fim de que a apelação seja conhecida e provida. (ID. 14155348)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 14364368)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 26 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 13919078, por meio da qual não conheci da apelação cível interposta pelo recorrente, com base no art. 932, III, do CPC, nestes termos:

"[...]Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão autoral nos autos da ação monitória ajuizada pela recorrida. (fls. 158/160)

De logo devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, c/c o art. 1.011, I, ambos do CPC, diante da manifesta
inadmissibilidade do apelo, haja vista a ausência do requisito extrínseco da tempestividade.

Ocorre que, como reconhecido pelo próprio apelante em suas razões ID. 11941066,
“[...]a Defensoria Pública Estadual foi intimada da r. sentença no dia 28/05/2024 (Id. 43868038)[...]”
, denotando que o presente apelo, apenas interposto em 22/07/2024 (ID. 11941066) se demonstra intempestivo, mesmo se considerada a contagem em dobro do prazo recursal prevista no art. 185,
caput
, do CPC.

Por fim, anoto que a jurisprudência proveniente do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]"A questão pertinente à tempestividade recursal tem fundamento puramente legal, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso nessa condição, à míngua de prévia intimação da parte, não configura afronta ao princípio da não surpresa" (AgInt no AREsp 1.873.010/SE. Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/06/2022)[...]” (AgInt no RMS n. 68.903/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022.)

Assim, identificada a inadmissibilidade da apelação diante da ausência de pressuposto recursal extrínseco da tempestividade,
não conheço do recurso
, com arrimo no art. 932, inciso III, c/c art. 1.011, I, ambos do CPC.[...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não o alberga neste agravo interno, porque no caso vertente a suspensão dos prazos processuais ocorreu quando já em curso o cômputo do prazo para a interposição do apelo, não tendo o condão de transformar a referida data em dia útil bastante a ensejar sua desconsideração na contagem do lapso temporal em questão.

Ocorre que pelo disposto no art. 224, §1º, do CPC, apenas
“Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.”

Esse entendimento, diga-se,
guarda sintonia com a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PROCESSUAL ELETRÔNICO OCORRIDA DURANTE O TRANSCURSO DO PRAZO DE RECURSO. DIA ÚTIL QUE SE SOMA À CONTAGEM DO PRAZO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que, nos termos do art. 224, § 1º, do CPC/2015, não há falar em prorrogação do término do prazo de recurso se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no tribunal de origem no curso do período para interposição do recurso.
A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte"
(AgInt no AREsp 1681955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 1°/10/2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.736.221/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
(grifos e negritos não originais)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO NÃO DEMONSTRADA. REPUBLICAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR CERTIDÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERMO INICIAL OU FINAL. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É assente na jurisprudência que a republicação de um julgamento pelo Tribunal de origem deve ser comprovada por certidão, por ser dotada de fé pública, não sendo suficiente a juntada de cópia do Diário de Justiça. Precedentes.

2.
A suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal de origem influencia somente os recursos em que o termo inicial ou final recaia em alguma das datas nas quais não haja expediente forense, acarretando a prorrogação para o primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 184, § 1º, do CPC/1973.

3. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 886.580/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018.)
(grifos e negritos não originais)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE APENAS QUANDO A INDISPONIBILIDADE DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA OCORRE NOS DIAS DO COMEÇO E DO VENCIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 224, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 224, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, o prazo recursal somente é prorrogado para o primeiro dia útil seguinte quando o encerramento antecipado do expediente forense ou a indisponibilidade da comunicação eletrônica ocorrer no dia do início ou do término do prazo para a interposição do recurso cabível, o que não foi o caso dos autos, em que a indisponibilidade do sistema ocorreu durante o transcurso do prazo recursal. Precedentes.

2.
"A parte argumenta que houve suspensão de prazos processuais decorrente de indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico no meio do prazo recursal, hipótese na qual não há prorrogação
" (AgInt no AREsp 1.575.724/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/03/2021, DJe de 05/04/2021).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.692.268/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.)
(grifos e negritos não originais)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO INTEMPESTIVO – A SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL INTERFERE APENAS NO TERMO FINAL OU INICIAL – ART. 224, §1º, DO CPC – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

2. A suspensão dos prazos em 03/05/2023 e em 04/05/2023, determinada pelo Ato Normativo nº 230/2023, ocorrera quando já fluía o prazo recursal, sendo assim, somente possibilitaria a prorrogação do termo inicial ou final da contagem que se iniciasse ou finalizasse em tais dias.

3. A data limite para a interposição do recurso de apelação pela municipalidade era o dia 09/05/2023, e não o dia 11/05/2023.

4. Preliminar de intempestividade acolhida.

5. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5010273-47.2021.8.08.0024, Rel. ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/Dec/2023)

“EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL INFLUENCIA APENAS TERMO INICIAL OU FINAL. INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A suspensão dos prazos processuais no dia 22/11/2019 (sexta-feira) determinada pelo Ato Normativo nº 185/2019, não tem o condão de elastecer o lapso temporal para a interposição de recurso quando já fluía o prazo recursal, ante o disposto expressamente no art. 224, §1º, do CPC.

2. Segundo a jurisprudência do e. STJ, “[...]Nos termos do art. 224, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, o prazo recursal somente é prorrogado para o primeiro dia útil seguinte quando o encerramento antecipado do expediente forense ou a indisponibilidade da comunicação eletrônica ocorrer no dia do início ou do término do prazo para a interposição do recurso cabível, o que não foi o caso dos autos, em que a indisponibilidade do sistema ocorreu durante o transcurso do prazo recursal. Precedentes. [...] "A parte argumenta que houve suspensão de prazos processuais decorrente de indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico no meio do prazo recursal, hipótese na qual não há prorrogação" (AgInt no AREsp 1.575.724/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/03/2021, DJe de 05/04/2021).[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.692.268/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.)

3. A certidão de tempestividade lançada pelo juízo de origem não vincula o órgão recursal, notadamente porque o art. 1.010, §3º, do CPC, prevê expressamente que o juízo de admissibilidade da apelação será feito no Tribunal de Justiça após a remessa dos autos pelo Juízo prolator da sentença.

4. Agravo inominado não provido.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0040717-96.2013.8.08.0035, Relª. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO MONOCRÁTICO DE INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZO NO MEIO DO CÔMPUTO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a existência de feriado ou suspensão de prazo quando já iniciado o cômputo do prazo é irrelevante, visto que estes eventos somente influem se sucederem no início ou final do prazo.

II - Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo Interno ED AI, 014169000099, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 26/10/2016)

Pelo exposto, mantenho, com base nos fundamentos antes transcritos, o entendimento de que a apelação manejada pelo agravante é intempestiva, motivo pelo qual, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0003161-27.2016.8.08.0012

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Com a devida vênia à Relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
, e ao eminente
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
, que a acompanhou, divirjo do entendimento de não conhecimento do recurso por intempestividade.

O cerne da controvérsia reside na análise do pressuposto extrínseco da tempestividade recursal. A decisão monocrática de fls. (id. 13919078) considerou o recurso de apelação intempestivo com base no reconhecimento do próprio apelante de que a intimação da sentença ocorreu em 28/05/2024 (id. 11941066). No entanto, o agravante (apelante) apresentou no agravo interno (id. 14155348) um fato superveniente e crucial para o correto cálculo do prazo: a intimação eletrônica efetiva da Defensoria Pública se deu em 08/06/2024.

Ademais, conforme o Ato Normativo nº 137/2024 deste Egrégio Tribunal, houve suspensão dos prazos processuais nos dias 1º e 2 de julho de 2024. Aplicando-se a contagem do prazo em dobro, prevista no art. 183 do CPC para a Defensoria Pública, o termo inicial para a interposição do recurso seria o dia 10/06/2024 (considerando o início da contagem no primeiro dia útil após a intimação em 08/06/2024, que ocorreu em um sábado). O prazo de 30 dias úteis para a interposição da apelação se encerraria no dia 23/07/2024, após a prorrogação decorrente da suspensão dos prazos em 1º e 2 de julho.

Dessa forma, o recurso protocolado em 22/07/2024, conforme o id. 11941066, é manifestamente tempestivo. Os precedentes citados no voto relator, ao abordarem a questão da indisponibilidade do sistema no curso do prazo, se distinguem da presente hipótese, na qual a suspensão dos prazos foi determinada por ato normativo do próprio Tribunal, o que implica uma dilação automática para a fluência do prazo processual.

Assim, com fulcro na correta contagem do prazo, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno para, reformando a decisão monocrática,
reconhecer a tempestividade da apelação
.

Por consequência, uma vez superada a questão preliminar da admissibilidade, impõe-se a análise do mérito do recurso de apelação, que será objeto de voto em momento oportuno.

É como voto.

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.